Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-34.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Preliminar: Legitimidade passiva da promitente vendedora para responder pela restituição da comissão de corretagem e taxa SATI. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Preliminar: Legitimidade passiva da promitente vendedora para responder pela restituição da comissão de corretagem e taxa SATI. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Prejudicial de mérito: Pretensão de restituição da comissão de corretagem e taxa SATI alcançada pela prescrição. Prazo trienal do art. 206, § 3o, IV do CC consumado. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.551.956/SP. Ação improcedente quanto ao respectivo pedido. Mérito: Invalidade da cláusula que atrela o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento (Tema 996 do STJ, REsp no 1.729.593). Prevalência, no caso concreto, do prazo contado a partir da assinatura do compromisso de compra e venda, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula no 164 do TJSP e Tema no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Mora da ré evidenciada. Imóvel entregue com 12 meses de atraso. Descumprimento de obrigação contratual primária. Responsabilidade da ré pela reparação dos danos materiais suportados pelo autor. Correção de vício da sentença. Inicial que não pleiteou lucros cessantes, mas apenas danos emergentes. Necessidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel de imóvel durante a mora. Inversão da multa moratória contratual. Inadmissibilidade de cumulação com os danos emergentes. Incidência das teses vinculantes nos. 970 e 971 do STJ. Dano moral configurado. Indenização fixada e mantida em R$ 10.000,00. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.